Tribunal: TJES
Processo: 1093877-77.1998.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 921 DO CPC. IAC 001 STJ. RESP. 1.604.412 SC. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO DESIDIOSO POR PARTE DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em se tratando de execução de dívida consubstanciada em contrato de empréstimo pessoal, aplica-se o preceito do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil que versa sobre o prazo prescricional de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de sorte que a caracterização da prescrição intercorrente deve observar o mesmo prazo, nos termos do Enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal que estabelece “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação", isto é, 5 anos, conforme constou da sentença.

2.Configura-se a prescrição intercorrente quando o credor permanece inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, sendo o termo inicial para a sua contagem o encerramento do prazo de um ano de suspensão da execução, realizada nos termos do parágrafo 4º do art. 921 do Código de Processo Civil.

3. Não há prescrição intercorrente na hipótese dos autos, na medida que basta uma breve análise dos andamentos para que se constate que o processo não permaneceu paralisado por período superior a 5 anos, sendo certo que inexistiu inércia do exequente no andamento do feito, ao revés, o conteúdo dos autos revela que iniciado o processo, o apelante não deixou de adotar as diligências possíveis para o andamento da execução.

4. Desse modo, não se verifica no caso concreto comportamento desidioso por parte do exequente a fim de configurar a prescrição intercorrente, conforme entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 1093877-77.1998.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTOS NEVES S/A - FALIDO

APELADO: GERMANO POTRATZ FILHO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 921 DO CPC. IAC 001 STJ. RESP. 1.604.412 SC. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO DESIDIOSO POR PARTE DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em se tratando de execução de dívida consubstanciada em contrato de empréstimo pessoal, aplica-se o preceito do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil que versa sobre o prazo prescricional de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de sorte que a caracterização da prescrição intercorrente deve observar o mesmo prazo, nos termos do Enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal que estabelece “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação", isto é, 5 anos, conforme constou da sentença.

2.Configura-se a prescrição intercorrente quando o credor permanece inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, sendo o termo inicial para a sua contagem o encerramento do prazo de um ano de suspensão da execução, realizada nos termos do parágrafo 4º do art. 921 do Código de Processo Civil.

3. Não há prescrição intercorrente na hipótese dos autos, na medida que basta uma breve análise dos andamentos para que se constate que o processo não permaneceu paralisado por período superior a 5 anos, sendo certo que inexistiu inércia do exequente no andamento do feito, ao revés, o conteúdo dos autos revela que iniciado o processo, o apelante não deixou de adotar as diligências possíveis para o andamento da execução.

4. Desse modo, não se verifica no caso concreto comportamento desidioso por parte do exequente a fim de configurar a prescrição intercorrente, conforme entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1093877-77.1998.8.08.0024

APELANTE:
MASSA FALIDA DE BANCO SANTOS NEVES S/A

APELADOS:
GERMANO POTRATZ FILHO e GERMANO POTRATZ NETO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MASSA FALIDA DE BANCO SANTOS NEVES S/A
contra a r. sentença de fls. 222/223-v, que reconheceu a prescrição intercorrente, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, nos autos da "Execução de Título Extrajudicial" ajuizada pelo apelante em desfavor de
GERMANO POTRATZ FILHO
e
GERMANO POTRATZ NETO
.

Em suas razões recursais (fls. 229/237), alega a apelante, em síntese, que o termo inicial para contagem da prescrição intercorrente começa após o fim do prazo de suspensão do feito, de acordo com o § 4º do artigo 921 do Código de Processo Civil.

Afirma que não decorreu o prazo de cinco anos da data de suspensão do processo, que se iniciou em 04/12/2019.

Sustenta que o despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional, além de a legislação especializada prever que a decretação de falência suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor.

Diante do exposto, requer seja conhecido o recurso e provimento, para que seja anulada a sentença, com o prosseguimento do feito executivo.

Intimada para contrarrazões (fl. 241), a parte apelada permaneceu inerte.

Muito bem. Sem delongas, entendo que o recurso deve ser provido.

Sem delongas, já adianto que a sentença deve ser reformada.

De início, vale consignar que, em se tratando de execução de dívida consubstanciada em contrato de empréstimo pessoal, aplica-se o preceito do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil que versa sobre o prazo prescricional de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de sorte que a caracterização da prescrição intercorrente deve observar o mesmo prazo, nos termos do Enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal que estabelece “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação", isto é, 5 anos, conforme constou da sentença.

Fixado isso, vale registrar que se configura a prescrição intercorrente quando o credor permanece inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, sendo o termo inicial para a sua contagem o encerramento do prazo de um ano de suspensão da execução, realizada nos termos do parágrafo 4º do art. 921 do Código de Processo Civil.

Art. 921. [...] § 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

Nesse contexto, importante consignar que o C. STJ fixou as seguintes teses acerca da prescrição intercorrente no Incidente de Assunção de Competência n.º 001, instaurado no REsp nº 1.604.412/SC:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECEDENTE EM IAC. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.

1. "As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição." (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/6/2018, DJe 22/8/2018) 2. Entendimento firmado nos autos do IAC no REsp 1.604.412/SC que tem aplicação imediata, porquanto não houve modulação de efeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.918.375/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

No caso em exame, a ação teve início no ano de 1998 e, em 27/11/2019, foi proferido o despacho de fl. 213, que suspendeu o feito por um ano, com fundamento no art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, em razão da não localização de bens penhoráveis, já na vigência do diploma processual de 2015, oportunidade em que em 03/12/2019, foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico.

Após o decurso do prazo de suspensão de um ano, sem que tenha havido qualquer manifestação do apelante (certidão de fl. 214-v), iniciou-se a fluência do prazo de prescrição intercorrente, conforme redação do art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil e do IAC acima transcrito.

Assim, o prazo prescricional se iniciou um ano após a suspensão do feito, ocorrida em 27/11/2019 (fls. 213/214 dos autos originais).

Ocorre que, tão logo decorrido o prazo de suspensão da execução, o exequente, ora apelante, após intimado, solicitou a realização de pesquisas junto aos sistemas judiciais para busca de ativos financeiros em nome da parte executada.

Entretanto, o juízo
a quo
não examinou o pedido e proferiu sentença extintiva, concluindo que ocorreu a prescrição intercorrente no caso, sem ter observado o prazo quinquenal e os marcos temporais acima expostos.

Ora, não vislumbro a ocorrência da prescrição intercorrente na hipótese dos autos, na medida que basta uma breve análise do feito para que se constate que o processo não permaneceu paralisado por período superior a 5 anos, sendo certo que inexistiu inércia do exequente no andamento do feito e, ao revés, o conteúdo dos autos revela que, iniciado o processo, o apelante não deixou de adotar as diligências possíveis para o andamento da execução, tendo, inclusive, chegado ao leilão de um bem, que posteriormente foi infrutífero.

Desse modo, não verifico no caso concreto comportamento desidioso por parte do exequente, a fim de configurar a prescrição intercorrente, conforme entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado (AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017). 3. [...]. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.227.320; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 18/05/2023)

Assim, deve ser provido o presente recurso, nos termos da fundamentação apresentada.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Inaplicável a majoração dos honorários advocatícios no presente caso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04 a 08.11.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões